Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016901-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (PACIENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 383.151.388-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVINO SUEL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. COM CONSIDERAÇÕES À AUTORIDADE COATORA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO –– ALEGAÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES – RÉUS PRESOS EM COMARCAR DIVERSAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM JANEIRO DE 2020 – AGUARDANDO RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – COVID-19 –
FORÇA MAIOR – PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
– INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA –
VIOLAÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – ATRASO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – REAVALIAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "força maior".

Não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Lucas Fellipe de Almeida
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente e demais Corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o - A, inciso I, art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante sustentou que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente foi preso preventivamente em 04 de maio de 2019, ou seja, a mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Relatou que recebida a denúncia e apresentada as defesas preliminares, o paciente foi interrogado em 18 de fevereiro de 2020, sendo determinado a devolução das cartas precatórias expedidas à Comarca e Várzea Grande e Cuiabá, para interrogatório dos corréus. Entretanto, o feito encontra-se sem qualquer movimentação, somente na data de 29 de julho de 2020 é que novamente foi expedido novo ofício solicitando informações acerca das cartas precatórias.

Explicou que é evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.

Noutro ponto, alegou excesso de prazo na formação da culpa, quanto a reavaliação da prisão provisória, nos termos do artigo 316, do Código de processo Penal, eis que, se não bastasse a ausência de informação acerca das cartas precatórias sem prazo para cumprimento, a autoridade apontada como coatora, simplesmente, não analisou o pedido de revogação protocolizado em data de 27 de março de 2020, o que demonstra o constrangimento ilegal.

Assim, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário diante do excesso de prazo para a formação da culpa (id. 53917960).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 45456486.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 54965478.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem (id. 56443970), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso desde 04.05.2019 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e art. 29, todos do Código Penal – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da necessidade de se aguardar a devolução de carta precatória – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda a devolução das cartas precatórias – Audiência de instrução e julgamento já realizada – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Lucas Fellipe de Almeida
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em resumo, o paciente alegou que se encontra preso cautelarmente desde 04 de maio de 2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e art. 29, todos do Código Penal). Asseverou excesso de prazo irrazoável na duração da prisão cautelar do paciente, eis que se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem que tenha terminado a instrução processual.

Do excesso de prazo.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

In casu
, pelos documentos juntados aos autos, não se verifica a ocorrência de excesso injustificado de prazo, cuja responsabilidade se possa atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário, por desídia ou inércia. A complexidade do caso, em razão da multiplicidade de réus (04), segregados em comarcas diferentes, havendo necessidade inclusive de expedição de carta precatória, são circunstâncias que demandam tempo superior ao exigindo maior cautela do Poder Público.

In casu
, nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“... Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no 1016901-48.2020.8.11.0000 (processo Referência no 2374-21.2019.8.11.0008 - Código: 150120) - Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Douta Advogada de Defesa Dra. Sandra Jane Scotti, tendo como paciente Lucas Fellipe de Almeida apontando como autoridade coatora este juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se segregado há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, aguardando o encerramento da Ação Penal, configurando-se, excesso de prazo.

Em análise aos autos, verifica-se que o paciente e demais Corréus foram denunciados pela pratica dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, art. 29, todos do Código Penal. Ademais, em análise aos autos, observa-se que,
realizada a Audiência de Instrução e julgamento no dia 21 de janeiro de 2020
, fora determinada a efetivação da diligência necessária para solicitar-se a devolução da missiva expedida, devidamente cumprida, uma vez que as testemunhas presentes já foram ouvidas em juízo.

Outrossim, em consulta ao sistema Apolo Eletrônico, observa-se que fora indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, considerando não haver qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje.

Transcrevo in totum o presente decisum:

...

Os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando a devolução das Cartas Precatórias, expedidas para interrogatório dos corréus, devidamente cumprida.

É o que me cumpre relatar...”
(id. 54965478).

Pelas informações encaminhadas, não se observa a ocorrência de excesso injustificado de prazo, tampouco que tenha havido desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário. Observa-se ainda, que o processo foi devidamente impulsionado e, conforme se verifica no sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário (Primus) e pelo extrato da ação penal juntados, a audiência foi realizada em 21 de janeiro de 2020, sendo na mesma data determinada a cobrança quanto a devolução das cartas precatórias junto ao juízo deprecado, com posterior vistas às partes para apresentarem alegações finais.

Assim, nota-se que há pluralidade de réus (quatro) e a necessidade de expedição e carta precatória para a oitiva dos corréus, circunstâncias que demandam tempo superior ao previsto, exigindo maior cautela do Poder Público.

Dessa forma, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de
"força maior"
.

Da violação ao prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo púnico, do CPP.

Igualmente, a
s alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Em que pese a autoridade impetrada, não ter revisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui
uma pandemia
que causou,
indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Contudo, nas informações da autoridade apontada como coatora assevera que o pedido de revogação da segregação preventiva foi analisado e indeferido pelo magistrado em
21 de agosto de 2020
, sendo mantida a segregação do beneficiário, ao argumento de que subsistiriam os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

Sendo assim, apesar do lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Não obstante
, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por fim, determino a autoridade judicial a análise da possibilidade de aplicação do artigo 80 do Código de Processo Penal, ou seja, a separação dos processos, para se evitar futura alegação de excesso de prazo.

Por todo exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucas Fellipe de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020